Tribunal: TJDFT
Processo: 0030788-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO.
1. A parte contrária pode, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de assistência judiciária concedida à outra, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.
2. Considerando-se que o processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo, a preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo.
3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.